Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006859-38.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LINDEMBERG PINTO DE AQUINO RECORRIDA: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia constante na cláusula 5.1 do contrato, correspondente a 2% (dois por cento) do valor de imóvel, no período de 28/05/2012 até 26/10/2014. 2. Reconhecida a culpa do comprador pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgada, não há se falar em pagamento de qualquer indenização ou lucros cessantes por parte da construtora/vendedora. 3. Na hipótese, a matéria encontra-se abarcada pelo manto da coisa julgada, capaz de tornar imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, não há se falar em rediscussão da causa de pedir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 502 e ss, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido observada a litispendência quando da propositura da ação do autos de no 2015.01.1.025167-7, tendo em vista que o presente feito teria sido distribuído anteriormente, quando ainda não havia a rescisão do contrato. Afirma que tendo a presente ação sido ajuizada primeiro, a posterior rescisão do contrato não poderia eximir a ora recorrida da responsabilidade pelo atraso da obra, a qual teria ocorrido antes da rescisão contratual, não havendo que se falar no instituto da coisa julgada, tampouco na coisa julgada de questão prejudicial, visto que restou demonstrado que se tratam de temas distintos, com causa de pedir e pedidos diversos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 502 e ss, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Observa-se que além das partes e dos fatos, há identidade entre as consequências jurídicas discutidas em ambas as demandas. Em virtude da determinação de retorno ao status quo ante já transitada em julgado nos autos do processo n. 2015.01.1.025167-6, com ordem de devolução dos valores pagos pelo promitente-comprador, resta impossibilitada a condenação da construtora ao pagamento da multa indenizatória pelo atraso na entrega do empreendimento. A matéria, portanto, encontra-se abarcada pelo manto da coisa julgada, capaz de tornar imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, não há se falar em rediscussão da causa de pedir, devendo ser reformada a r. sentença para extinguir o processo” (ID 15666767). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027